Tribunal: STF
Processo: HC 235096
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.11.2023, por Alerrandro Crespo Pinto, advogado, em benefício de 
P A, indicando-se como autoridade coatora o “JUIZ DE DIREITO DA 7º VARA CRIMINAL DE VILA VELHA-ES”.



O caso



    2. Pelo que é possível compreender da inicial e das decisões judiciais juntadas, o paciente foi condenado, com trânsito em julgado, à pena de nove anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal – fls. 5-24, doc. 6).



    3. Com a presente impetração, busca-se a revisão da condenação, com sua absolvição ou a desclassificação da conduta, mencionado-se nulidades processuais, em especial, “a inexistência de exame de corpo de delito direto ou indireto, tendo as decisões judiciais se baseado da suposta declaração de Priscila e sua psicóloga da rede pública, para justificar a sanção penal”.



    Pede-se, entre outras providências, “a absolvição sumária do suposto acusado com fulcro no artigo 386 incisos II, IV e V do Código de Processo Penal” ou, “acaso não seja este o entendimento desta corte, a desclassificação do crime em tela, para conduta tipificada, no artigo 215-A do Código Penal, pois não existem provas de fato típico nesses autos, para aplicação do artigo 217-A do Código Penal”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    4. O pedido apresentado pelo impetrante não preenche os pressupostos que autorizariam o regular seguimento da impetração no Supremo Tribunal Federal.



    A presente ação é reprodução de dois pedidos anteriores idênticos (HCs ns. 235.092 e 235.094, ambos de minha relatoria), impetrados pelo mesmo advogado, em benefício do mesmo paciente, apontando-se a mesma autoridade coatora e apresentando-se idêntica pretensão à formulada naquelas impetrações. 



    5. Pelo exposto, considerando tratar-se de reiteração de pedidos já apresentados neste Supremo Tribunal, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.



    Arquive-se, com certificação imediata de trânsito em julgado.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora